Tribunal: TJMT
Processo: 1022582-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022582-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (PACIENTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (IMPETRANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 815.915.941-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
PRISÃO PREVENTIVA
. DEBILIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. HIDRONEFROSE. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.

1.
Os pedidos de revogação da medida extrema, prisão domiciliar e fixação de medidas cautelares de natureza mais branda, ainda que fundados no art. 318, inc. II, do CPP e na Resolução nº. 62/2020/CNJ, reclamam prévio pronunciamento da autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
Não se conhece do
writ
quando evidenciado que a pretensão deduzida nesta Corte deixou de ser submetida à prévia análise do Juízo de primeiro grau, e que os autos nem mesmo contam com dados a permitir a concessão da ordem de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Udinício Ferreira Quida Silva
,
segregado desde
30.5.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sendo submetido a coação ilegal em face da
demora
do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
para
apreciar o pedido para revogar a prisão cautelar
formulado em seu favor.

Anota que como o paciente tem 54 anos de idade e foi diagnosticado com
hidronefrose à esquerda em
13.8.2020
, solicitou a revogação da custódia em
13.10.2020
, mas a autoridade judiciária ainda
não examinou a pretensão
.

Esclarece que em
29.10.2020
, o paciente se sentiu mal e precisou ser encaminhado por agentes penais a um médico, que no mesmo dia lhe sugeriu a realização dos exames de ultrassonografia dos rins e das vias urinárias, radiografia de hemitorax, hemograma, urina, ureia, creatinina, sódio e potássio.

Sustenta que o paciente apresenta
febre constante e dificuldades para andar
, e a unidade prisional não tem condições de lhe oferecer tratamento médico adequado, defendendo que ele se submeta ao referido tratamento
fora
do cárcere.

Por fim, externa o receio de que ele contraia a
COVID-19
caso permaneça acautelado durante o período da pandemia.

Desta forma, invocando as disposições contidas no 318, inc. II, do CPP e na Resolução nº. 62/2020/CNJ, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
, ou seja agraciado com
prisão domiciliar
ou
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência vindicada (ID 64537476).

Foram anexados documentos (ID 64537479 a 64537488).

Em sede de
liminar
, a medida foi
indeferida
(ID 65323490).

A seguir, vieram novas informações judiciais (ID 65974972).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 66699478),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática de tentativa de homicídio (Art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Suscita ausência do
periculum libertatis
– Improcedência – Decreto constritivo chancelado por esta e. Câmara Criminal nos autos do HC nº 1014129- 15.2020.8.11.0000, ante a periculosidade acentuada do paciente, revelada pelo
modus operandi
na ação criminosa – Requer a substituição do cárcere por prisão domiciliar – Alega que o estado de saúde do paciente é grave e há risco de contágio pelo Covid-19, ante a insalubridade da unidade carcerária – Improcedência – Requisitos do art. 318 do CPP não demonstrados – Ausência de provas de que o paciente padece de alguma patologia grave ou que não esteja recebendo cuidados adequados na cadeia – Orientações do CNJ não tem o condão de afastar a prisão preventiva – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

Na sequência, a impetrante anexou mais documentos (ID 66829991 a 66829994).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021